Tribunal: TJSP
Processo: 0001464-68.2014.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DE FALTA DE JUSTA CAUSA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – IMPÕE-SE, ASSIM, POR MAIORIA DE VOTOS, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS - RESTOU VENCIDO O D.

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DE FALTA DE JUSTA CAUSA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – IMPÕE-SE, ASSIM, POR MAIORIA DE VOTOS, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS - RESTOU VENCIDO O D. RELATOR SORTEADO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO.